Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-34.2017.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000338-34.2017.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que são apelantes
GERALDO FREDERICO RIGHI, COFCO BRASIL S/A e VIAS SERVIÇOS
AGRÍCOLAS EIRELLI- ME, é apelado AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204 General Salgado Voto no 22523
Fls. 2/6
Voto no 22523
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204
Comarca: General Salgado
Apelantes: Geraldo Frederico Righi, Cofco Brasil S/A e Vias Serviços Agrícolas
Eirelli- ME
Apelado: Agropecuária Terras Novas S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Heitor Katsumi Miura
Competência recursal – Apelação – Reintegração de posse de
bem imóvel derivada de contrato de parceria agrícola –
Competência preferencial das Câmaras de Direito Privado da
Subseção III – Inteligência do artigo 5o, incs. II.7 e III,7, da
Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial – Recurso não
conhecido, determinando-se a redistribuição.
Trata-se de apelações interpostas por GERALDO
FREDERICO RIGHI e por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., em
face da r. sentença prolatada as fls. 932/938, pela qual o MM. Juízo da Vara
Única da Comarca de General Salgado julgara procedente parcialmente
procedentes pedidos possessórios sobre bem imóvel, movidos por
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A, reintegrando a autora na posse
dos imóveis denominados FAZENDA SÃO GERALDO e FAZENDA SÃO
GERALDO I e condenando “os réus solidariamente a ressarcirem os frutos
relativos ao corte e venda de cana do período do contrato, limitado, porém, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204 General Salgado Voto no 22523
Fls. 3/6
80% (oitenta por cento) dos 69,21 alqueires, com abatimento das despesas e
tributos respectivos, autorizada também compensação de eventuais créditos
dos Réus perante a Autora, a serem apurados em fase de liquidação de
sentença”, bem como, no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls.
964/972 e 982/997).
Vieram contrarrazões as fls. 1014/1033, subindo os autos.
É o relatório.
Tenho que o conhecimento do recurso não pertine a esta
C. Câmara de Direito Privado da Subseção II.
Vê-se que a pretensão possessória origina-se em contratos
de parceria agrícola, firmados para o cultivo de cana-de-açúcar.
Dispõe o artigo 103 do Regimento Interno desta C. Corte
que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
A Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial, que
regula a competência das subseções da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal, refere, em seu artigo 5o, inc. II.7, que devem ser preferencialmente
analisadas pela Segunda Subseção as “ações possessórias de imóveis,
excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204 General Salgado Voto no 22523
Fls. 4/6
arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público”
(destacamos).
D'outro lado, o inc. III.7 do mesmo dispositivo estabelece
competência preferencial das Câmaras de Direito Privado da Subseção III
para análise de “ações de arrendamento rural e de parceria agrícola”.
Por tais razões, tenho que o recurso deva ser
redistribuído, para garantir análise especializada e, ainda, evitar futura
arguição de nulidades.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA. Ação ajuizada em razão de
suposto descumprimento de obrigações oriundas de
contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.
Fixação de competência recursal que se dá por meio
dos termos do pedido inicial, conforme artigo 103, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Distribuição anterior de recurso a esta 6a
Câmara de Direito Privado que não gera prevenção,
em virtude da incompetência absoluta da matéria, nos
termos da Súmula n. 158, deste e. Tribunal.
Precedentes. Matéria afeta a uma das c. Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado, conforme
determina a Resolução n. 623/2013, artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204 General Salgado Voto no 22523
Fls. 5/6
III, item III.7, do c. Órgão Especial deste e. Tribunal
Bandeirante. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição dos autos a uma das c.
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
(25a
a
36a). (TJSP;
Apelação
Cível
1001300-77.2016.8.26.0047;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA
RECURSAL Reintegração de posse cuja discussão
versa sobre colheita de amendoim objeto de contrato
de arrendamento agrícola Competência afeta à 25a a
36a Câmaras (Resolução no 623/2013, art. 5o, III.7)
Recurso
não
conhecido,
determinada
redistribuição. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110011-04.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019).
Pelo exposto, por meu voto, não conheço do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das C. Câmaras dentre aquelas
numeradas entre a 25a e 36a da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000338-34.2017.8.26.0204 General Salgado Voto no 22523
Fls. 6/6
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora